Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. FINTECHS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO LEGAL E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS.
1. A Superintendência de Seguros Privados-SUSEP e a Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG – não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias. Ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte que, inerte, pretende valer-se das diligências almejadas com o objetivo de pesquisa de bens e direitos pertencentes à parte obrigada.
2. A expedição de ofícios às entidades indicadas não se destina à busca de patrimônio da parte executada, ressoando impassível a ilação de que a busca e conseguinte decretação de indisponibilidade de bens do executado por essas vias traduz medida carente de lastro, não afigurando-se possível, precipuamente porque o agravante sequer identificara ou apontara a efetividade das medidas que postulara.
3. Conforme definição do Banco Central do Brasil, as fintechs constituem empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar modelos de negócios, que atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. A tecnologia não se destina, nem está voltada a funcionar como agente auxiliar na pesquisa de bens pertencentes aos executados no âmbito judicial por simples suposição de que há bens da parte executada a serem constritos.
4. O indeferimento das medidas postuladas, por falta de sustentação legal e em razão de o almejado ter caminhos apropriados para a obtenção do resultado esperado, não encerra nem legitima que seja aventado que o juiz do executivo esteja criando obstáculos ao desenvolvimento do executivo e alcance do seu objetivo. O trânsito processual é governado pelo legislado em compasso com o devido processo legal, tornando inviável a ultimação de quaisquer medidas ou diligências sem respaldo normativo ou de eficácia inexistente
5. Recurso conhecido e não provido.